Tribunal: TJSP
Processo: 2203645-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
1-) Habeas Corpus, com indeferimento da liminar. Concessão de liberdade ou prisão domiciliar pelo COVID-19. Denegação da ordem.
2-) Estão presentes os requisitos da prisão preventiva, os elementos informativos mostram a materialidade delitiva e a autoria. Ademais, a prisão é necessária para a garantia da ordem pública, pois o paciente cometeu delito grave, tendo maus antecedentes e

Ementa:
1-) Habeas Corpus, com indeferimento da liminar. Concessão de liberdade ou prisão domiciliar pelo COVID-19. Denegação da ordem.
2-) Estão presentes os requisitos da prisão preventiva, os elementos informativos mostram a materialidade delitiva e a autoria. Ademais, a prisão é necessária para a garantia da ordem pública, pois o paciente cometeu delito grave, tendo maus antecedentes e reincidência; ademais, para não prejudicar a instrução e a aplicação a lei penal, porque não tem emprego, isto é, vínculo com o distrito da culpa.
3-) A pandemia não dá direito, de imediato, à libertação ou concessão de prisão em casa. Deve-se ter, pontualmente, problemas de manutenção da saúde na unidade prisional. Na espécie, não se mostrou que o paciente não esteja recebendo os cuidados necessários à higidez de sua saúde.
4-) Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2203645-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente ROMÁRIO
TUCKMANTEL e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203645-20.2020.8.26.0000 -Voto no 3784
2
VOTO No 3784
Habeas Corpus no 2203645-20.2020.8.26.0000
Comarca: 6a Vara Criminal de Campinas (SP)
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Romário Tuckmantel
Ementa:
1-) Habeas Corpus, com indeferimento da liminar. Concessão de liberdade ou
prisão domiciliar pelo COVID-19. Denegação da ordem.
2-) Estão presentes os requisitos da prisão preventiva, os elementos
informativos mostram a materialidade delitiva e a autoria. Ademais, a prisão é necessária
para a garantia da ordem pública, pois o paciente cometeu delito grave, tendo maus
antecedentes e reincidência; ademais, para não prejudicar a instrução e a aplicação a lei
penal, porque não tem emprego, isto é, vínculo com o distrito da culpa.
3-) A pandemia não dá direito, de imediato, à libertação ou concessão de
prisão em casa. Deve-se ter, pontualmente, problemas de manutenção da saúde na
unidade prisional. Na espécie, não se mostrou que o paciente não esteja recebendo os
cuidados necessários à higidez de sua saúde.
4-) Decisão mantida.
I Relatório
Trata-se de Habeas Corpus para concessão de liberdade, com expedição de
alvará de soltura clausulado, ou, alternativamente substituir-se a prisão em unidade
prisional por prisão domiciliar, porque preenche os requisitos da liberdade provisória,
porquanto a gravidade abstrata é insuficientes para a medida excepcional, bem como há
reincidência aparente e, no caso, o crime foi praticado sem grave ameaça ou violência,
sendo a quantidade de droga ínfima, com opiniões pessoais do Julgador, e, ademais, a
pandemia permite a concessão da prisão na modalidade mencionada, como maneira de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203645-20.2020.8.26.0000 -Voto no 3784
3
efetivação dos direitos de quem está detido.
A liminar foi indeferida (fls. 61/64), sendo prestadas as informações (fls.
73/74).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não concessão da
ordem (fls. 77/81).
II Fundamentação
O ordem não deve ser concedida.
A materialidade delitiva e a autoria estão demonstradas pelos indícios
existentes nos autos.
Cocaína e maconha foram apreendidas (fls. 15/17).
O paciente, Romario, de 26 anos de idade (fls. 19), foi abordado e preso
porque estava, em tese, em atitude de venda de drogas, para outras 3 pessoas, que se
evadiram. Em seu poder, foram encontradas duas porções de erva, além disso, do lugar
que tirava, uma lixeira, encontraram mais 13 invólucros de maconha e 8 eppendorfs de
cocaína. Ele disse ser usuário (fls. 11/13).
Efetivamente, a quantidade de entorpecente não é elevada, todavia, ele tem
maus antecedentes e é reincidente (fls. 27/29 e 35/37). Isso demonstra tendência
delitiva e reiteração criminal. Não há impressão de cunho subjetivo, é uma observação
objetiva: quem comete crimes, tem tendência a praticar delitos; se faz mais de uma vez,
reitera na conduta delitiva. Isso pode ser visto como uma prognose, porém, mais é uma
diagnose.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203645-20.2020.8.26.0000 -Voto no 3784
4
Existe periculosidade, a prisão é necessária para assegurar a ordem pública
“(....) deve ser de tal ordem que a liberdade do réu possa causar perturbações de
monta, que a sociedade venha a se sentir desprovida de garantia para a sua
tranqüilidade” (RJDTACRIM 11/201).
Ademais, ele próprio declinou profissão, mas não estaria empregado (fls. 9).
Dessa forma, facilmente pode mudar-se de seu domicílio, porque não tem vínculo com
algum trabalho. Sem sua presença em audiência, ficaria prejudicada à descoberta da
verdade real, porque, como se sabe, os servidores públicos de contenção do crime
atendem a muitas ocorrências e necessitam ver quem está sendo processado, em não
raras vezes, ouvir o que disseram no distrito, para relembrarem-se do que lhe é
perguntado.
"Também deve ser decretada a prisão preventiva por conveniência da
instrução criminal, ou seja, para assegurar a prova processual contra a ação do
criminoso, que pode fazer desaparecer provas do crime, apagando vestígios,
subornando, aliciando ou ameaçando testemunhas etc.” (Julio Fabbrini Mirabete.
Código de processo penal. 10a ed. São Paulo, Atlas, 2003, p. 811).
Por fim, ele disse não ter vínculo com o distrito da culpa, pode evadir-se. “A
fuga do acusado do distrito de culpa constitui fundamento suficiente na decretação
de sua prisão preventiva, para a garantia da aplicação da lei penal e conveniência da
instrução criminal” (RSTJ 104/408).
Estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
Demais disso, quando se prende alguém, ele não abdica de seus direitos
essenciais, tais como a saúde. Deve receber os cuidados devidos, pois está,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203645-20.2020.8.26.0000 -Voto no 3784
5
temporariamente, com a liberdade restringida.
Numa situação de excepcionalidade, tal qual a pandemia que assola o
mundo, do corona vírus, medidas de acautelamento devem ser feitas não só extra-
muros, mas também intra-muros, nos diferentes sistemas penitenciários.
Todavia, isso não representa uma libertação imediata ou colocação das
pessoas em prisão domiciliar, por dois motivos principais: não se sabe da precariedade
de condições que se está enfrentando na unidade de encarceramento e, em caso de
concessão de prisão domiciliar, se ela será melhor para não haver o contágio.
O Eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal expressou essa
recomendação:
Em artigo publicado na imprensa, em 10.4.2020, o Presidente do Supremo
Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, destacou que corona vírus não é habeas corpus,
para explicar que se deve ter em mente a percepção consequencialista, ou seja, a
liberação de presos de periculosidade real e moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a dose das
recomendações humanitárias do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, Recomendação
62/2020, um remédio que mate a sociedade e seus valores, criando severíssimo risco
para a segurança pública. Deve-se ter critérios para análise do pleito, quais sejam, 1)
obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à recomendação do
CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do preso, ante a gravidade do
crime praticado e a possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar
as recomendações de isolamento social ou ainda cometer novos crimes e 3) análise da
possibilidade de isolamento dos presos acometidos da covid-19 em área separada do
próprio sistema prisional ou de encaminhamento para a rede pública ou particular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203645-20.2020.8.26.0000 -Voto no 3784
6
Também no Superior Tribunal de Justiça foi assentado a necessidade
se ter uma visão pontual da questão. Ou seja, do que acontece com quem é
custodiado:
"É certo de que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a crise
mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional,
intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do
Poder Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da medida mais gravosa
com outro olhar; porém, sempre com ressalva quanto à necessidade inarredável da
segregação preventiva ou da manutenção do cumprimento da pena em estabelecimento
prisional, sobretudo nos casos de crimes cometidos com particular violência ou
gravidade.
De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias
ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova
realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas
pelas autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o paciente
encontra-se custodiado.
Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do quadro
mundial afetado pela pandemia da Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do
Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62/2020-CNJ, bem como
mediante o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou
informações aos órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em
cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo
Lewandowski.
Ademais, conquanto o paciente pertença ao grupo considerado de risco
diante do novo coronavírus (possui comorbidades, tais como hipertensão arterial,
lombociatalgia e obesidade), conforme exposto, o Juízo das execuções pontuou que "o
condenado não provou, conforme lhe competia, que em domicílio receberá cuidados
mais adequados do que aqueles prsetados pelos Estado, em cárecere".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203645-20.2020.8.26.0000 -Voto no 3784
7
Ademais, a precariedade das cadeias públicas é argumento que pode ser
adequado a todos aqueles que se encontram custodiados. O Pode Judiciário, apesar de
tentar amenizar a situação, inclusive com a edição da Súmula Vinculante n. 56, não tem
meios para resolver o assinalado estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário
brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2015.
O surgimento da pandemia da Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado
como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem
o conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica, o que demanda
provocação e certo tempo para deliberação. Ninguém, em sã consciência, é a favor do
contágio e da morte de presos e, mesmo com as projeções de que viveremos tempos
sombrios o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 de toda a
humanidade, não vejo como deferir, per saltum, a liminar requerida pelo impetrante.
Não se sabe ao certo o que virá pela frente, muitas perguntas ainda não têm
respostas, mas o que se percebe é que os Estados, cientes dos gravíssimos efeitos do
novo coronavírus, adotaram medidas preventivas à propagação da infecção nas unidades
prisionais. Nesse cenário, não há razões para coactar do Juiz de primeira instância e do
Tribunal a análise da situação de cada preso.
Este Superior Tribunal, assim como o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, não conhece a realidade dos presos do regime fechado do presídio onde se
encontra o ora paciente. Não sabe que medidas foram adotadas pelas autoridades locais
para resguardar os integrantes do grupo de risco à Covid-19. Nada está a sugerir a
instabilidade de quadro clínico do paciente ou não foi adotada nenhuma providência
para resguardá-lo do contágio ou para tratá-lo, se necessário. Assim, considero
temerário, em liminar, determinar a soltura, sob a mera alegação de que possui
comorbidades pré-existentes. É imprescindível a oitiva do Juiz da VEC, para constatar
eventual omissão da autoridade apontada como coatora (RCD no Habeas Corpus no
581.454/SP - Relator Ministro Rogério Schietti Cruz - Brasília, 25.5.2020).
Sua Excelência, o Desembargador Corregedor Geral da Justiça, sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203645-20.2020.8.26.0000 -Voto no 3784
8
assunto "medidas adotadas visando o combate à disseminação do COVID – 91, no
sistema prisional paulista", recebeu ofício do Secretário da Administração Penitenciária,
doutor Nivaldo César Restivo, datado de 8.4.2020, com comunicado que existe ausência
de custodiados com diagnóstico da enfermidade, em grande parte, pelas medidas
preventivas já adotados, fazendo-se crer que, em que pese as circunstâncias e
dificuldades enfrentadas, o interior do sistema penitenciário paulista oferece condições
necessárias para a proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se
refere à pandemia de COVID-19.
Dessa forma, felizmente, o sistema carcerário não está fragilizado frente
ao corona vírus e permite, mantendo-se a integridade dos custodiados, garantir
instrumento importante para a segurança pública dos paulistas.
Em novo ofício em encaminhado ao Desembargador Corregedor Geral da
Justiça, o Secretário de Administração Penitenciária, doutor Nivaldo Cesar Restivo,
fornece atualização da gestão prisional no Estado de São Paulo, face ao COVID-19.
Todas as iniciativas já implementadas e reportadas anteriormente permanecem em vigor
com as necessárias providências para a respectiva manutenção, incluindo-se a reposição
de insumos destinados às medidas preventivas de contágio, mormente às de
higienização e de distribuição de EPI. Nesse aspecto, partir desta semana, que se inicia
em 25.5.20202, TODOS os custodiados do sistema penitenciário paulista receberam,
cada um deles, três (3) unidades de máscaras reutilizáveis, que se somam àquelas já
distribuídas anteriormente. Da mesma forma, TODOS os servidores receberam cinco
(5) unidades do mesmo produto, totalizando o fornecimento de quase 853.000
(oitocentos e cinquenta e três mil) máscaras reutilizáveis, no esforço de contenção do
contágio entre os frequentadores do sistema. As providências necessárias à utilização
dos equipamentos de videoconferência pelos defensores foram concluídas, sendo certo
que a Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
já estão integrados à essa ferramenta de tecnologia, o que contribui com a redução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203645-20.2020.8.26.0000 -Voto no 3784
9
frequência de público externo nas Unidades Prisionais. Estamos, ainda, em permanentes
tratativas e atentos às fases de testagem em massa da população paulista, definidas pelo
Comitê de Contingenciamento do Corona vírus do Estado de São Paulo. O sistema
penitenciário será contemplado, na segunda fase do planejamento, com a testagem de
custodiados e servidores de Unidades Prisionais onde for detectada a suspeita da
enfermidade. Além do esforço do Governo do estado, o Departamento Penitenciário
Nacional - DEPEN, está em processo de aquisição de 87.000 (oitenta e sete mil) kits de
testagem rápida e, ao sistema paulista, serão destinados 26.400 (vinte e seis mil e
quatrocentos) kits. Ou seja, continua o cuidado e manutenção da higidez da saúde
dos funcionários e detentos. Alguns casos são constatados, porém, mais quanto aos
primeiros e não dentre os custodiados.
Em outro ofício, de 13.7.2020, o Secretário da Administração
Penitenciária informa ao Excelentíssimo Corregedor Geral da Justiça,
Desembargador Ricardo Mair Anafe, sobre o impacto da COVID-19 no sistema
prisional paulista, mantém-se duas vertentes de ações implementadas desde o início,
restritivas e de higienização, para garantir a segurança das condições de saúde do corpo
funcional e das PPL. Testes rápidos (TR) estão sendo aplicados desde 15 de junho, por
iniciativa do Governo do Estado de São Paulo. Servidores e custodiados submeteram-se
e foi identificada a presença de "surto" da doença (a existência de dois ou mais casos no
mesmo local). O TR positivo indica a presença de anticorpos no organizamos que já
manteve contato com o coronavírus e, complementarmente, essas pessoas são
submetidas ao teste RT-PCR para a detecção da presença do vírus nesse organismo.
Todos os que testaram positivo (em quaisquer exames) são assintomáticos e não
despertam maiores cuidados, exceto de distanciamento e observação exigidos, ao passo
em que aumentam a população imunizada. A taxa de mortalidade no mundo é de
4,55%, em São Paulo é de 4,8%, entre servidores 2,71% e dos presos 0,96 %, muito
abaixo da população em geral. A recuperação de enfermos é de 55% no índice mundial,
60% no brasileiro e, no sistema penitenciário, 80,67% para servidores e 89,35% para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203645-20.2020.8.26.0000 -Voto no 3784
10
presos, numa clara indicação de acerto das medidas adotadas.
No caso dos autos, não há comprovação de que o paciente esteja sendo
negligenciado.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator